Tribunal: STF
Processo: RE 398379
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEIS 9.032/1995 E 9.129/1995. LIMITES À COMPENSAÇÃO. 


1. Aplica-se à compensação tributária as limitações previstas nas Leis 9.032/1995 e 9.129/1995 quanto aos créditos constituídos na sua vigência, mesmo que tenham as contribuições previdenciárias sido recolhidas anteriormente. Precedentes. 




2. Agravo regimental desprovido.